Tribunal: TJDFT
Processo: 0015242-40.1994.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação cível em que foi interposto recurso especial por RÔMULO DE MEIRA LINS, questionando a fixação dos honorários advocatícios por critério de equidade. Conforme despacho da Presidência deste Tribunal (ID 75141624), foi identificada possível divergência entre o acórdão proferido por este Colegiado e o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), que estabeleceu teses sobre a fixação de honorários advocatícios em casos de valores elevados. O referido precedente consolidou o entendimento de que: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." Considerando que o acórdão desta Turma fixou os honorários advocatícios em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por critério de equidade, em processo cujo valor da causa alcança R$60.886.604,55 (sessenta milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), mostra-se necessário, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizar às partes manifestação sobre a questão. Ante o exposto, e em cumprimento ao disposto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, bem como considerando o regime dos precedentes previsto no art. 1.030, inciso II, do CPC: INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076/STJ) e suas teses sobre fixação de honorários advocatícios; eventual aplicabilidade do referido precedente ao caso concreto; e as razões para manutenção ou modificação da decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios por critério de equidade. Após as manifestações das partes, voltem-me os autos conclusos para análise sobre eventual retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator